Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025485-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO), SANANDA FERNANDES TESSMANN - CPF: 894.938.931-20 (AGRAVANTE), NELIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 697.652.001-53 (AGRAVANTE), MARINA LUCINEIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 883.971.901-63 (AGRAVADO), LIGIA CAPISTRANO - CPF: 105.406.209-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA TEMPORÁRIA COMPROVADA. RENDA COMPROMETIDA COM DÍVIDAS E DESPESAS FAMILIARES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação monitória, onde os agravantes demonstraram possuir dívidas superiores a R$ 200.000,00, execução em curso, filho universitário dependente e renda familiar totalmente comprometida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a demonstração de renda formal, quando acompanhada de comprovação de comprometimento integral com dívidas preexistentes e despesas familiares inadiáveis, configura hipossuficiência econômica apta à concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. A análise da hipossuficiência deve ser concreta e não meramente objetiva, considerando as circunstâncias específicas de cada caso, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A documentação apresentada comprova efetiva impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência familiar, evidenciada pelo comprometimento integral da renda com dívidas formalizadas e despesas com filho universitário.

5. O juízo a quo violou o artigo 99, § 2o, do CPC ao indeferir o pedido sem oportunizar a complementação da prova da hipossuficiência, aplicando critério excessivamente rigoroso.

6. A gratuidade da justiça não se destina apenas aos miseráveis, mas alcança todos aqueles que não possam arcar com os custos processuais sem sacrifício de sua dignidade e subsistência familiar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"Demonstrada a hipossuficiência econômica temporária através de documentação que comprove o comprometimento integral da renda familiar com dívidas preexistentes e despesas inadiáveis, deve ser concedida a gratuidade da justiça, independentemente da existência de renda formal, aplicando-se critério de análise concreta e não meramente objetiva da capacidade econômica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NELIO GONCALVES DE OLIVEIRA e SANANDA FERNANDES TESSMANN contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Monitória c.c Pedido de Rescisão Contratual e Cobrança de Multa, registrada sob o no 1001504-03.2025.8.11.0087, ajuizada em desfavor de MARINA LUCINEIA DE SOUZA DA SILVA; indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que os elementos constantes dos autos não demonstrariam a hipossuficiência econômica dos requerentes, além de vedar o diferimento das custas ao final com base em norma da Corregedoria-Geral da Justiça.

Os AGRAVANTES (ID. 303310856) alegam: (i) a presença de prova documental suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica, incluindo holerites, declarações de rendimentos e comprovantes de dívidas formalizadas e em execução no montante de aproximadamente R$ 217.000,00; (ii) que o indeferimento do pedido de forma imediata, sem prévia intimação para complementação documental, viola o art. 99, §2o, do CPC e os princípios constitucionais do contraditório e da cooperação processual; (iii) que o núcleo familiar é composto por três pessoas, incluindo filho universitário dependente, sendo os rendimentos comprometidos com despesas educacionais e dívidas em execução; (iv) que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça, dada a impossibilidade de recolher as custas iniciais; e (v) requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Sananda Fernandes Tessmann e Nélio Gonçalves de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistirem elementos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
O recurso comporta integral acolhimento. A análise dos elementos constantes nos autos revela que os Agravantes efetivamente demonstraram sua impossibilidade momentânea de arcar com os encargos processuais sem comprometimento de sua subsistência familiar, configurando hipótese clara de concessão da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Verifica-se nos autos que os agravantes juntaram documentação robusta comprobatória de sua situação financeira, incluindo holerites, extratos bancários, comprovantes de dívidas e declaração de rendimentos do Sicredi que evidenciam o comprometimento integral da renda familiar. Constata-se que os Agravantes possuem dívidas formalizadas que totalizam aproximadamente R$ 217.000,00, sendo R$ 75.376,39 em execução judicial em curso no mesmo juízo e R$ 142.174,19 junto à Cooperativa Sicredi, conforme demonstrado pelos documentos de identificação 303310880 e 303310884. Depreende-se da documentação anexada que o núcleo familiar é composto por três pessoas, incluindo filho universitário que depende integralmente dos pais para sua subsistência, conforme comprovado pelos recibos de pagamento de mensalidades da UNIFAMA no valor de R$ 605,00, regularmente quitadas pela genitora mesmo com atraso, evidenciando o esforço familiar para manutenção da educação superior do dependente.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a renda familiar, embora formalmente existente conforme holerite da agravante no valor líquido de R$ 4.925,98, encontra-se totalmente comprometida com as obrigações inadiáveis, não restando margem financeira para custeio das despesas processuais. É possível verificar através da análise dos autos que os Agravantes enfrentam situação de vulnerabilidade econômica temporária decorrente do inadimplemento contratual sofrido na venda do imóvel rural, que frustrou a expectativa legítima de recebimento de valores que permitiriam a quitação das dívidas assumidas.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a análise da hipossuficiência deve ser concreta e não meramente objetiva, considerando as circunstâncias específicas de cada caso. Nesse sentido, conforme decidido no EDcl no REsp 1803554/CE, "É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais".

Importa registrar que a jurisprudência dominante reconhece que a gratuidade da justiça não se destina apenas aos miseráveis, mas alcança todos aqueles que não possam arcar com os custos do processo sem sacrifício de sua dignidade e subsistência familiar.

Convém esclarecer que a aplicação do precedente se mostra pertinente ao caso concreto, pois os Agravantes demonstraram que, embora possuam renda formal, esta se encontra integralmente comprometida com dívidas preexistentes e despesas familiares inadiáveis, configurando impossibilidade prática de custeio das despesas processuais. Os documentos carreados aos autos evidenciam ainda que os requerentes enfrentam dificuldades para pagamento de contas básicas, conforme demonstrado pelas notificações de cobrança e extratos bancários que revelam saldo reduzido e movimentação financeira restrita. A prova produzida revela que a situação de endividamento decorreu, em grande parte, da confiança depositada no cumprimento do contrato de venda do imóvel rural, cujo inadimplemento gerou o desequilíbrio financeiro que ora justifica a concessão do benefício pleiteado.

As alegações apresentadas demonstram que o juízo a quo aplicou critério excessivamente rigoroso ao indeferir o pedido sem oportunizar aos requerentes a complementação da prova da hipossuficiência, em desconformidade com o disposto no artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece que " O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. ". A análise sistemática dos elementos indica que os requisitos legais para concessão da gratuidade foram plenamente demonstrados, não se justificando a negativa do benefício com base em argumentação genérica sobre inexistência de hipossuficiência. Verifica-se que a decisão agravada não considerou adequadamente o conjunto probatório apresentado, limitando-se a negar o benefício sem análise pormenorizada da documentação que comprova o comprometimento da renda familiar e a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais.

Constata-se ainda que o pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal modalidade em situações excepcionais onde, embora não comprovada integralmente a hipossuficiência, demonstra-se a dificuldade momentânea para custeio imediato das despesas processuais. Depreende-se da fundamentação apresentada pelos Agravantes que a ação monitória tem por objetivo justamente a recuperação dos valores devidos pelo inadimplemento contratual, recursos estes que, uma vez recebidos, permitirão a quitação das dívidas acumuladas e a regularização da situação financeira familiar. Resta evidenciado que a manutenção da decisão agravada implicaria grave risco à continuidade da demanda e, consequentemente, ao exercício do direito fundamental de acesso à Justiça constitucionalmente garantido.

É possível verificar através da análise dos precedentes que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação ampliativa do conceito de hipossuficiência, reconhecendo que situações temporárias de dificuldade financeira, devidamente comprovadas, justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Cumpre destacar ainda que a Súmula 481 do STJ estabelece que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais", princípio que, por analogia, aplica-se às pessoas físicas que se encontrem em situação de vulnerabilidade econômica temporária. Importa registrar que o caso dos autos apresenta elementos suficientes para caracterizar a impossibilidade prática de custeio das despesas processuais, considerando o volume das dívidas, o comprometimento da renda familiar e a natureza da demanda, que visa justamente à recuperação de valores necessários ao reequilíbrio financeiro dos requerentes.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder aos Agravantes os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando demonstrada a hipossuficiência econômica temporária que impossibilita o custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025